Tribunal: TJDFT
Processo: 0736379-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Vistos etc. Do detido cotejo dos autos infere-se que, conquanto a petição inicial da ação de conhecimento e a peça recursal discorra sobre a suspensão dos serviços de fornecimento de água e invoque, como lastro da pretensão reformatória, a Resolução no 14/2011 da ADASA, a documentação coligida aos autos diz respeito a débito ostentado pelo autor/agravante junto à Neoenergia. Nesse contexto, caso a dívida arrostada seja efetivamente originária dos serviços de energia elétrica, haveria de, nessa situação, ser emendada a petição inicial da ação de conhecimento e alterado, inclusive, o pedido e a causa de pedir. Desse modo, esclareça o agravante, no prazo de 5 (cinco) dias e em consonância com o princípio da cooperação, se subsiste seu interesse no prosseguimento do vertente recurso, ressalvado, desde logo, que, em compasso com o efeito inerente à preclusão consumativa, não lhe é permitido alterar os fundamentos recursais desenvolvidos. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de setembro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator